Tribunal: CARF
Processo: 10783.904320/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.904320/2017-81
ACÓRDÃO
3001-002.646 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAMETAL S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
É dever do contribuinte demonstrar a essencialidade e relevância das
ferramentas para que essas possam ser entendidas como insumos no seu
processo produtivo.
CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
IMPOSSIBILIDADE.
O inciso II, do § 2o, do artigo 176, da IN RFB no 2121/2022, informa
expressamente que embalagens utilizadas no transporte de produtos
acabados não são consideradas insumos e, portanto, não geram créditos
como tal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria dos votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Wilson Antônio de Souza Correa e Daniel Moreno
Castillo que davam provimento ao Recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Daniel Moreno Castillo.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.646 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904320/2017-81
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de restituição com valor original de R$ 2.750.731,53. Desse
montante, R$ 2.728.883,46 foram confirmados e R$ 21.848,07 foram glosados pelo despacho
decisório.
As glosas são relativas aos meses de outubro (R$ 11.322,32), novembro (R$
7.255,13) e dezembro (R$ 3.270,62) de 2016, sendo assim resumidas pela Manifestante: Caixa de
inspeção, caixa, chave de operação, chave allen de diversos tamanhos e porta ferramenta, não
consideradas “insumos” (Motivo da Glosa 1); e caixas de madeiras, maderit, madeira pinus
serrado e pallet pinus utilizados como embalagem de transporte (Motivo da Glosa 2)
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
parcialmente procedente para reverter R$ 3.464,55 do montante glosado originalmente, sendo
mantida o valor de R$ 18.383,52. Foram revertidas as glosas referentes ao item “Caixas de
inspeção”, por atender a uma determinação obrigatória pela norma brasileira de segurança (ABNT
NBR 5419:5005) e o item “madeira pinus serrada”, pois entendeu a DRJ que o item integra
indiretamente o processo produtivo da recorrente e sua falta inviabilizaria o manuseio das peças.
Cientificada em 05/11/2020 da Decisão da DRJ, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 27/11/2020 alegando a ampliação do conceito de insumo, conforme REsp
1.221.170; a improcedência das glosas e pede que recurso voluntário seja julgado procedente para
reverter as glosas ainda mantidas pela DRJ e reconhecer integralmente o crédito da Recorrente,
efetuando-se a devida restituição complementar.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.646 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904320/2017-81
3
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
No mérito do presente voto, discute-se as seguintes glosas, que foram mantidas
pela DRJ:
1 - Caixa, porta ferramentas e ferramentas diversas (Motivo da Glosa 1)
2 - Caixas de madeiras, maderit e pallets (motivo da Glosa 2)
3.1 Caixa, porta ferramentas e ferramentas diversas
Inicialmente, informa a recorrente que a “caixa” aqui referida é a mesma caixa de
madeira, que será tratada no tópico seguinte.
Afirma a recorrente que entre as ferramentas cujos créditos foram glosados estão:
a chave Allen e a chave de operação. Alega que é impossível que uma indústria do seu porte, com
pesado maquinário industrial, não adquira ferramentas frequentemente, já que estas se
desgastam com o uso frequente nas manutenções e precisam ser repostas. Apresenta fotos do
Setor de Ferramentaria/Usinagem.
Nesse sentido, requer que as referidas ferramentas sejam reconhecidas como
insumos, nos termos do REsp 1.221.170. Apresenta jurisprudência do CARF nesse sentido.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Para que as ferramentas sejam
consideradas como insumos nos termos do REsp 1.221.170, é necessário comprovar a sua
essencialidade e relevância no processo produtivo da empresa.
Apenas afirmar que as ferramentas são compradas com frequência e fotos do setor
de usinagem não demonstrou claramente como a chave Allen e a chave de operação são utilizadas
no processo produtivo e em que medida lhe são essenciais e relevantes.
Faltou à recorrente demonstrar como essas ferramentas são aplicadas ao seu
processo produtivo e em que medida este restaria prejudicado na sua falta.
Assim, as glosas desse item devem ser mantidas.
3.2 Caixas de madeiras, maderit e pallets
Nesse tópico, a recorrente ataca os motivos da manutenção da glosa na decisão de
primeira instância alegando que a distinção entre embalagem de apresentação e embalagem de
transporte prevista na legislação do IPI não se presta à análise dos créditos de PIS e de COFINS
sobre insumos. Para esse último caso, insumo é todo o item essencial ou relevante ao
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, e pouco importa se o item é
“incorporado” ou não ao produto final.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.646 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904320/2017-81
4
De fato, a legislação do IPI já não é mais parâmetro quando se trata do conceito de
insumos para crédito de PIS/Cofins. No entanto, atualmente a legislação específica do PIS e Cofins
expressamente exclui essas embalagens do conceito de insumos para fins de crédito de PIS e
Cofins, conforme se verifica da leitura do inciso II, do § 2o, do artigo 176, da IN RFB no 2121/2022:
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
Nesse sentido, as embalagens destinadas para o transporte de produtos acabados e
vendidos não constituem insumos do processo produtivo da recorrente.
Portanto, a glosa dos créditos sobre as despesas incorridas com embalagens
destinadas ao transporte dos produtos acabados deve ser mantida.
Conclusão
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Pontos a, b e c.
No que toca os itens a, b, e c, sigo integralmente o D. voto da E. Relatora, adotando
como meus os mesmos fundamentos e razões de decidir, atendendo ao parágrafo 4o do artigo 105
do RICARF. O mesmo não pode ser dito acerca dos itens d e e, para os quais, respeitosamente,
apresento o voto divergente a seguir.
3. Creditamento sobre aquisição de ferramental. Atividade industrial.
A contribuinte e empresa industrial, da indústria pesada relativa ao Setor de Energia
e Metalurgia como se denota do seu contrato social e CNPJ e das fotos carreadas como suporte à
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.646 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904320/2017-81
5
descrição de sua atividade. No processo discute-se a possibilidade, ou não, do creditamento das
contribuições sociais em relação à aquisição de ferramental.
Com todo o devido respeito à D. Relatora, divirjo do seu entendimento, segundo o
qual a contribuinte não teria demonstrado a necessidade e essencialidade, ou até o locus em que
tais ferramentas seriam empregadas na atividade econômica, e com isso negou o direito ao
creditamento pretendido pelo contribuinte.
Por outro lado, compreendo a atração do inciso II, do § 2o, do artigo 176, da IN RFB
no 2121/2022, como realizado pela D. relatora, porém entendo que a referida normativa
extrapola, assim como suas antepassadas (IN 247/2002 e 404/2004) fizeram, sua competência
regulamentar, incidindo na mesma ilegalidade já declarada pelo E. STJ.
O elemento balizador para a aferição da aplicação do conceito de insumo de forma
a viabilizar a tomada de créditos nas aquisições é, segundo o E. STJ, a essencialidade e relevância
que os pretendidos insumos tenham em relação à atividade econômica da entidade empresarial.
Pois bem, nessa esteira compete ao julgador verificar se, entre os materiais pretendidos, existem
insumos.
Geralmente faz-se indispensável que o contribuinte demonstre de forma detalhada
em quais etapas ou fases produtivas os materiais são aplicados, de forma a permitir uma
verificação de pertinência e essencialidade em relação às atividades econômicas, com a
apresentação de planilhas referenciais, porém há casos em que a pertinência pode ser aferida
diretamente.
Vejamos, antes, o precedente qualificado do E. STJ em questão:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(Tema 779)
Como dito, existem atividades econômicas que, pela sua natureza própria
demandam o emprego de ferramental para a sua consecução adequada, dispensando até mesmo
a necessidade de indicação de pontos e momentos específicos do emprego dela na atividade, dada
a pertinência lógica existente entre o material e a atividade econômica da empresa.
É o caso das ferramentas e a metalurgia, atividade econômica essa cuja exploração
correta e adequada demanda, diuturnamente e essencialmente de máquinas e equipamentos em
pleno funcionamento. O ferramental, no meu sentir, é elemento essencial para a atividade
industrial da metalurgia, sem o emprego do qual a atividade não pode ser adequadamente
explorada, no que concordo com a contribuinte.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.646 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904320/2017-81
6
Nesse sentido, sendo o ferramental um material indispensável, essencial e
relevante para o desempenho natural e lógico da atividade econômica do contribuinte recorrente,
a sua aquisição deve ensejar o direito ao creditamento das contribuições sociais.
4. Crédito sobre aquisição de embalagem para transporte. Possibilidade.
O material de embalagem, incluído o de transporte, enseja o direito ao
creditamento das contribuições sociais. Da mesma forma que acima exposta, o inciso II, do § 2o,
do artigo 176, da IN RFB no 2121/2022 extrapola, assim como suas antepassadas (IN 247/2002 e
404/2004) fizeram.
O elemento balizador para a aferição da aplicação do conceito de insumo de forma
a viabilizar a tomada de créditos nas aquisições é, segundo o E. STJ, a essencialidade e relevância
que os pretendidos insumos tenham em relação à atividade econômica da entidade empresarial.
Pois bem, nessa esteira compete ao julgador verifica se entre os materiais pretendidos existem
insumos.
Não se revela razoável que, para fins de aplicação da não cumulatividade das
contribuições sociais, exija-se condicionantes relacionadas estritamente ao processo produtivo,
como se faz ao aplicar o IPI. Aqui a afetação não é ao processo produtivo, nem ao produto, mas à
atividade econômica, conceito muito mais amplo.
As embalagens, mesmo que aquelas destinadas exclusivamente ao transporte, por
serem necessárias à atividade econômica da empresa, dão direito a crédito. A atividade não
compreende, e nem pode ser compreendida, como apenas um fluxo produtivo, uma linha
determinada de produção, como se explorar uma a atividade fosse resumido a produzir e deixar o
produto produzido no chão, ou encaminhá-lo a transporte em embalagens que não atendam aos
padrões mínimos de qualidade sanitária, física, química, etc. permitindo que o mesmo seja
danificado.
Tão essencial quanto produzir é entregar o resultado produzido de forma adequada
e íntegra. Vejamos precedente representativo dessa 1a Turma Extraordinária nesse mesmo
mesmo sentido, possibilitando a tomada de créditos em relação ao material de embalagem, ainda
que apenas destinado ao transporte, com o qual, prestigiando entendimento anterior dessa C.
Turma, me filio:
Numero do processo: 10925.000379/2007-64
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 22 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Feb 14 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins Exercício: 2005 CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. A expressão "bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.646 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.904320/2017-81
7
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda"
deve ser interpretada como bens e serviços aplicados ou consumidos na produção
ou fabricação e na prestação de serviços, no sentido de que sejam bens ou
serviços inerentes à produção ou fabricação ou à prestação de serviços,
independentemente do contato direto com o produto em fabricação, a exemplo
dos combustíveis e lubrificantes. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo,
independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais
de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser estocado, bem assim as despesas com transporte
para escoamento desta produção, são considerados insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Numero da decisão: 3001-000.687
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Orlando Rutigliani Berri - Presidente.
(assinado digitalmente) Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator. Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Orlando Rutigliani Berri, Renato Vieira
de Avila, Marcos Roberto da Silva e Francisco Martins Leite Cavalcante.
Nome do relator: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Nessa longarina, peço as devidas venias para, divergindo em parte do entendimento
da D. Relatora, dar provimento ao recurso voluntário no que toca à classificação do ferramental e
material de embalagem, ainda que destinado exclusivamente ao transporte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 176
DF CARF MF
Original